Tribunal: TJMT
Processo: 1048555-61.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048555-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR – DELEGAÇÃO DE PODER POLÍCIA PELO DETRAN A PARTICULARES – VISTORIA VEICULAR – ALEGADA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA
PORTARIA N° 727/2019/GP/DETRAN/MT E DA LEI ESTADUAL Nº 10.380/2016 – RECONHECIDA A LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR – AFASTADA – ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações coletivas, para a configuração da litispendência (processos idênticos em curso concomitantemente), dispensa-se a identidade de partes, restando suficiente, para tanto, a identidade de pedido e da causa de pedir.

2. Na hipótese em apreço, é possível verificar a identidade de pedidos, de causa de pedir e dos possíveis beneficiários da sentença, entre a presente ação e a ação civil pública em curso perante a Justiça Federal, posto que ambas possuem como objetivo afastar a possibilidade de se atribuir às pessoas jurídicas de direito privado o exercício do poder de polícia consistente na realização de vistoria veicular, com a suspensão da chamada
Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular
, sendo idênticos
o quadro fático necessário à obtenção do resultado perseguido.

3. No mesmo sentido, não se reconhece a existência de mera prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC), ante a inexistência de uma relação de subordinação entre as causas, ao passo que os resultados visados com a propositura das ações não se diferem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – SINETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 1048555-61.2018.811.0041, manejada pelo apelante em desfavor do
DETRAN/MT
e do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a existência de litispendência entre a presente demanda e a ação civil pública nº 0002731-09.2016.401.3600, em trâmite perante a Justiça Federal, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega, em breve síntese, a necessidade de anulação da sentença recorrida, ao passo que incidiu em evidente
error in procedendo
, já que o alcance subjetivo de cada uma das ações civis públicas é diferente, motivo pelo qual não há que se falar em litispendência.

Sustenta que a presente ação civil pública visa obter a declaração de nulidade da Portaria nº 727/2019/GP/DETRAN/MT, especialmente no que diz respeito à possibilidade de atribuição do poder de polícia (vistoria veicular), próprio dos servidores do DETRAN, às pessoas jurídicas de direito privado, além da declaração,
incidenter tantum,
da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.380/2016, que instituiu a chamada Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular.

Defende que, de modo diverso, a ação proposta na Justiça Federal tem como pedido a decretação da ilegalidade e inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da Resolução nº 466/2013 do CONTRAN, notadamente no que se refere à possibilidade de atribuir poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da administração pública, bem como a proibição aos requeridos (União e Estado de Mato Grosso) de delegarem poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado não integrante da Administração Pública.

Argumenta que
“e
mbora de fato a criação da portaria estadual só ser possível em razão da vigência da Resolução do CONTRAN, evidentemente não se pode atribuir identidade de causa de pedir entre as duas ações. Ad argumentandum, se assim o fosse, toda ação que discutisse norma que estabelece critérios gerais, cuja regulamentação deve ser realizada em norma específica, haveria litispendência.”

Destaca, também, que a ação proposta na Justiça Estadual busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.380/2016, que revogou a legislação que era atacada na ação proposta na Justiça Federal, afastando a necessidade de se realizar licitação para o credenciamento de empresas privadas e instituindo a chamada
“Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular”
.

Pautado nestes fundamentos, o apelante pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença vergastada, possibilitando o processamento do feito ou, subsidiariamente, pela suspensão do processo até o julgamento final da ação em trâmite perante à Justiça Federal, que se encontra em fase recursal.

Os requeridos, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal (Id. 84558575).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, manifestou pelo parcial acolhimento do apelo, apenas com relação à possibilidade de prosseguimento da ação quanto à alegada inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.380/2016 (Id. 88275990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – SINETRAN/MT

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 1048555-61.2018.811.0041, manejada pelo apelante em desfavor do
DETRAN/MT
e do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a existência de litispendência entre a presente demanda e a ação civil pública nº 0002731-09.2016.401.3600, em trâmite perante a Justiça Federal, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que o apelante ajuizou a presente ação objetivando, em suma, a
decretação de ilegalidade e inconstitucionalidade da Portaria nº 727/2019/GP/DETRAN/MT, especialmente no que diz respeito à possibilidade de se atribuir poder de polícia (vistoria veicular) a pessoas jurídicas de direito privado, além da decretação,
incidenter tantum,
da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.380/2016, que instituiu a chamada
Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular
, pugnando, também, pela proibição aos requeridos de
assim proceder, sob pena de aplicação de multa.

Ocorre que, na sua contestação, o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT arguiu a preliminar de litispendência da presente demanda em relação à ação civil pública nº
0002731-09.2016.401.3600, em trâmite perante a Justiça Federal, o que fora acolhido pela magistrada de piso, nos seguintes termos:

“Analisando detidamente a presente Ação Civil Pública e a Ação Civil Pública nº 0002731-09.2016.4.01.3600, em tese em trâmite na 3ª Vara Federal/MT, verifico que ambas as ações tratam de matéria idêntica, ou seja, ambas visam a suspensão do regulamento, que possibilitou a atribuição do poder de polícia (vistoria) a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da administração pública e ainda, visam a suspensão do regulamento que instituiu a “Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular”.

Observo que na Justiça Federal, o requerente objetivou a decretação da ilegalidade da Resolução nº. 466/2013, do CONTRAN e, da Lei Estadual 9.636/2011, que possibilitaram a atribuição do poder polícia a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da administração pública, sob remuneração de particulares.

Como já afirmado, em ambas as ações a causa de pedir e o objeto são os mesmos, tendo o requerente alterado apenas as normas que pretende que sejam declaradas nulas, quais sejam a Resolução nº. 466/2013, de âmbito nacional e que possibilitou a edição da Portaria nº. 727/2019/GP/DETRAN/MT, além da Lei Estadual 9.636/2011, revogada pela Lei Estado Estadual 10.380/2016. (...)

Não obstante a previsão contida nos §2º e §3º, do art. 335, do Código de Processo Civil, tem-se que, em se tratando de ações que tutelam interesses coletivos, para a configuração da litispendência, não se faz necessário que as ações sejam idênticas quanto às partes, mas tão somente quanto ao objeto e à causa de pedir, como é o caso dos autos. (...)

No caso em tela, embora as ações mencionadas tramitem em juízos diversos e com diferença do polo passivo, não há dúvida que ambas possuem o mesmo objetivo, qual seja, a suspensão do regulamento que possibilitou a atribuição do poder de polícia (vistoria) a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da administração pública e a suspensão do regulamento que instituiu a “Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular”.

Considerando o entendimento adotado pela doutrina e jurisprudência, bem como o fato de que o pedido deduzido nesta demanda restou absorvido pela sentença de mérito proferida de nos autos da Ação Civil Pública nº. 0002731-09.2016.4.01.3600, proposta pelo Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – SINETRAN–MT e, ainda em trâmite na 3ª Vara Federal/MT restou configurada a litispendência. (...)

Diante do exposto, reconhecida a litispendência entre a presente ação e a Ação Civil Pública nº 0002731-09.2016.4.01.3600, em trâmite na 3ª Vara Federal/MT,
julgo extinto
o presente feito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”
(Id. 84558570).

Contra essa decisão, insurge-se o
apelante
, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em apreciar a existência, ou não, de litispendência entre as ações civis públicas mencionadas, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal, no entanto, não prospera.

Com efeito, verifica-se que a presente ação civil pública foi proposta pelo
Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – SINETRAN/MT
em desfavor do
DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
, requerendo,
ipsis litteris
:

“a) reconheça e decrete a ilegalidade e inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da
PORTARIA N° 727/2019/GP/DETRAN/MT
, no que tange à possibilidade de atribuir poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da administração pública
, sob direta remuneração de particulares;

b) reconheça e decrete a ilegalidade e inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, da
Lei Estado Estadual 10.380/2016, que instituiu a Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular
, no valor de R$ 1.022,31 (mil e vinte e dois reais e trinta e um centavos), no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, e
revogou as Leis Estaduais nº 9.889, de 11 de janeiro de 2013 e a Lei nº 9.636, de 04 de novembro de 2011
, que anteriormente previam que ao menos se fizessem licitações para empresas privadas realizarem vistoria veicular;

c)
proíba os Requeridos, por si ou por intermédio dos órgãos executivos estaduais de trânsito, de delegar poder de polícia, a pessoa jurídica de direito privado, não integrante da Administração Pública
, sob remuneração direta de particulares, o serviço;

d) comine multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) aos Requeridos, no caso de descumprimento da ordem requerida no item ‘e’;”
[Destaquei].

Por sua vez, em que pese não constar dos autos a petição inicial protocolada na Justiça Federal, infere-se, a partir da sentença acostada no Id. 84558556, que a ação civil pública nº 0002731-09.2016.401.3600 foi proposta pelo
Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – SINETRAN/MT
em desfavor da
União e do Estado de Mato Grosso
, objetivando:

“a) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal 7.347/85, art. 16, especificadamente do vetor interpretativo que aponta para suposta incompetência do Juízo da Seção Judiciária Federal de Mato Grosso para conhecer e julgar esta demanda;

b) estabeleça eficácia erga omnes para a prestação jurisdicional, com abrangência nos limites do Estado de Mato Grosso, no caso de indeferimento do pedido de item a;

c) decrete a ilegalidade e inconstitucionalidade da
Resolução nº 466/2013, no que tange à possibilidade de atribuir poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da administração pública
, sob remuneração de particulares;

d)
reconheça a ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei Estadual 9.636/2011
;

e)
proíba os requeridos de delegar poder de polícia à pessoa jurídica de direito privado não integrante da administração pública
.”
[Destaquei].

Denota-se, portanto, que ambas as ações versam sobre idêntica controvérsia e visam alcançar um único objetivo, qual seja a declaração de ilegalidade da possibilidade de se atribuir a pessoas jurídicas de direito privado não integrantes da Administração Pública o exercício do poder de polícia consistente na realização de vistoria veicular, sob direta remuneração de particulares, sem a prévia realização de licitação, através de simples credenciamento.

Por esta razão, não vejo outro caminho senão o reconhecimento da litispendência entre as ações, ainda que entre elas não haja exata correspondência de partes e os atos normativos mencionados, embora referentes a uma mesma situação, sejam diferentes.

Isso porque, conforme acertadamente consignado na sentença recorrida, nas ações coletivas, para a configuração da litispendência (processos idênticos em curso concomitantemente), dispensa-se a identidade de partes, restando suficiente, para tanto, a identidade de pedido e da causa de pedir.

Sobre o tema, merecem destaque as lições de
Fredie Didier Junior
:

“O § 2º do art. 337 diz que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; ou seja, é preciso que haja a tríplice identidade entre os elementos das duas ações para que elas sejam consideradas idênticas. Cumpre lembrar, porém, que
é possível cogitar litispendência ou coisa julgada mesmo sem a existência da chamada tríplice identidade. No âmbito das causas coletivas, por exemplo, a verificação da litispendência e da coisa julgada prescinde da identidade de partes (basta a identidade de pedido e da causa de pedir)
. Nas causas coletivas, há inúmeros colegitimados legalmente autorizados a atuar na defesa da mesma situação jurídica coletiva (mesmo direito), cuja titularidade pertence a um único sujeito de direitos (a coletividade). Logo,
o que importa para a configuração da identidade de demandas é a precisa correspondência entre o pedido e a causa de pedir
, uma vez que vários são os extraordinariamente legitimados a demandar no interesse do sujeito titular da relação substancial deduzida (‘o agrupamento humano’).”
(
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento
.
19. ed. · Salvador: Ed. JusPodivm, 2017) [Destaquei].

Caminha no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual destaca que,
tratando-se de ações coletivas, para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS. LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ,
nas ações coletivas, para análise da configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário
. 2. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento do mérito.”

(STJ, REsp 1726147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) [Destaquei].

No caso em apreço, embora as ações tramitem em Justiças diversas e com parcial diferença de polo passivo, o pedido mediato (isto é, a vantagem no plano dos fatos que o autor pretende obter com as demandas judiciais) é apenas um: afastar a possibilidade de se atribuir a pessoas jurídicas de direito privado o exercício do poder de polícia consistente na realização de vistoria veicular, com a suspensão da
Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular
.

Ao que se nota, também não se distinguem as causas de pedir, assim entendidas como o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido. O que existe de diferente entre as ações, e isso não se nega, são apenas os atos normativos que o apelante pretende que sejam considerados ilegais/inconstitucionais.

No entanto, isso por si só, não é suficiente para afastar a identidade de causa de pedir e, por consequência, a litispendência, até mesmo porque a pretendida declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade dos atos normativos apontados desembarca num mesmo efeito: afastar a possibilidade de se atribuir a pessoas jurídicas de direito privado o exercício do poder de polícia consistente na realização de vistoria veicular, com a suspensão da
Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular
.

Deveras, a
Portaria n° 727/2019/GP/DETRAN/MT, que e
stabelece normas para o credenciamento de empresas privadas responsáveis pela realização de vistoria veicular no âmbito do Estado de Mato Grosso, e que se pretende ver declarada ilegal nesta ação civil pública, foi editada com fundamento na
Resolução nº 466/2013 do CONTRAN e
na própria ação civil pública nº 0002731-09.2016.401.3600
(Id. 84558546).

Ou seja, o eventual acolhimento da pretensão do
Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – SINETRAN/MT na
ação civil pública nº 0002731-09.2016.401.3600, proposta na Justiça Federal, e que atualmente se encontra em fase recursal, terá como um dos seus efeitos o afastamento da
Portaria n° 727/2019/GP/DETRAN/MT, já que seus fundamentos não mais subsistirão.

Por sua vez, com relação à declaração,
incidenter tantum
, de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.380/2016, que instituiu a
Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular
, o entendimento não é outro, posto que a ação em curso na Justiça Federal também abrange a aludida legislação.

Deveras, conforme se vislumbra, a partir da sentença prolatada pelo Juiz Federal
César Augusto Bearsi
,
na
ação civil pública nº 0002731-09.2016.401.3600, o Estado de Mato Grosso arguiu a perda do objeto da ação atinente à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.636/2011, em razão da sua revogação pela Lei Estadual nº 10.380/2016, não sendo a nova Lei objeto da ação (Id. 84558556).

Entretanto, o mencionado argumento não restou acolhido pelo magistrado, ao passo que este compreendeu que, não obstante o surgimento de uma nova lei, a situação fática-jurídica se mantém, até mesmo porque, tratando-se de controle difuso (incidental) de constitucionalidade, a sucessão de leis é irrelevante para eventual

imposição de uma obrigação.

No ponto, confira-se a decisão:

“Alegação: Falta de interesse de agir, porque em 11/03/2016 sobreveio a Lei Estadual 10.380/2016, que expressamente revogou a norma cuja inconstitucionalidade foi trata na inicial.

Essa nova Lei não muda o cenário, porque, apesar de revogar a Lei anterior, mantém a mesma situação de fato e de direito na medida que ela cria a Taxa de Credenciamento de Empresas Privadas de Vistoria Veicular e a Taxa de Homologação de Laudo de Empresas Privadas de Vistoria Veicular. Portanto, a mesma situação jurídica/fática está mantida, apenas com uma capa nova, configurando dentro do possível, até em litigância de má fé, ao tentar impedir o conhecimento da situação com uma Lei que pretensamente teria revogado o ato anterior.

Exatamente por não se tratar de ação como a ADIN, cujo objeto é o conhecimento da inconstitucionalidade de uma norma específica e só ela, o argumento da parte se mostra vazio, pois mesmo que uma dezena de normas venha a se suceder ainda restará incólume o pedido de imposição de obrigação de não fazer. O que muda é apenas que tal pedido será conhecido de acordo com a norma em vigor no momento e sua eventual inconstitucionalidade incidental (controle difuso) em face do mesmo fundamento básico, ou seja, não é possível delegar poder de polícia.”
(Id. 84558556 – pp. 8/9).

Dessa forma, considerando a identidade de pedidos e de causas de pedir entre as ações coletivas, o reconhecimento da litispendência, na presente hipótese, é medida cogente, em nome da economia processual e harmonização de julgados.

Por fim, convém asseverar que, também, não se mostra viável o acolhimento do pedido subsidiário, no sentido de que seja suspenso o presente processo até o julgamento meritório da ação em curso na Justiça Federal, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil (prejudicialidade externa).

Deveras, dispõe o mencionado dispositivo que:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V - quando a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;”
[Destaquei].

No caso em apreço, não se verifica esta relação de subordinação entre causas pendentes a que alude o dispositivo, tendo em vista que
os resultados visados com a propositura das ações não se diferem
, inexistindo qualquer relação de dependência.

A propósito, por mais uma vez, merecem destaque as lições de
Fredie Didier Junior
:

“
O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente.
A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica:
a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra
. Assim, convém suspender a causa
dependente,
enquanto não se decide a causa
subordinante.

A relação de dependência entre causas pendentes pode ocorrer de duas maneiras:
i)
uma causa é
prejudicial
a outra: a solução que se der a uma causa pode interferir na solução que se der a outra
;
ii)
uma causa é
preliminar
a outra: a solução que ser a uma pode impedir o exame da outra.”
(
Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento
.
19. ed. · Salvador: Ed. JusPodivm, 2017) [Destaquei].

A relação de prejudicialidade ocorre, por exemplo, entre um processo que versa sobre o pagamento de uma parcela contratual, e outra ação na qual se discute a validade da avença. A discussão sobre a validade do contrato possui autonomia em relação àquela que debata apenas o pagamento de uma parcela, embora possa prejudicar esta última.

Não há litispendência no exemplo citado, ao passo que os resultados visados são diferentes, existindo, por certo, uma relação de prejudicialidade. Porém, não é a mesma conclusão que se chega no caso presente, tendo em vista que o resultado almejado nesta ação é idêntico ao que se objetiva alcançar com a ação proposta na Justiça Federal.

Dessa forma, conclui-se, de fato, pela existência de litispendência, motivo pelo qual não há que se falar em anulação da
sentença recorrida, que deve permanecer inalterada.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021